Tribunal: TJSP
Processo: 2104069-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2104069-88.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AUGUSTA SUZANA MENDES DA GLÓRIA E
OUTROS, são embargados FABIO IECKS GOMES TORRES, RENO
RODRIGUES DA LUZ (INVENTARIANTE), RENI RODRIGUES (ESPÓLIO) e
RENO RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2104069-88.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 27.820
Voto no 27.820
Embargos de Declaração Cível no 2104069-88.2019.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Embargante: Augusta Suzana Mendes da Glória e Outros
Embargdos: Fabio Iecks Gomes Torres, Reno Rodrigues da Luz, Reni
Rodrigues e Reno Rodrigues Participações e Empreendimentos Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Francisco Carlos Inouye Shintate
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição,
omissão e obscuridade – Inocorrência – Reiteração das razões
expostas nos embargos declaratórios anteriores - Embargos
meramente infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUGUSTA SUZANA MENDES DA GLÓRIA, em face do acórdão (fls. 232/235)
que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, conforme a seguinte
ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
contradição, omissão e obscuridade - Inocorrência -
Reiteração das razões expostas nos embargos declaratórios
anteriores
-
Embargos
meramente
infringentes
-
EMBARGOS REJEITADOS".
A embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão,
contradição e obscuridade. Alega que, inexistindo título executivo em face do
marido da ora embargante, o V. Acórdão deve ser claro quanto ao fundamento
legal pelo qual mantém a responsabilidade subsidiária desta. Ressalta que a
afirmação do v. acórdão de existir dívida contraída pelo cônjuge da ora
embargante é infundada, pois, a dívida foi contraída exclusivamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2104069-88.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 27.820
ESPÓLIO DE RENI RODRIGUES DA LUZ. Assevera que os valores em
questão são impenhoráveis e que restou configurada a prescrição trienal em
relação aos avalistas. Aduz que o v. acórdão reconhece a ilegitimidade da
embargante e, ao mesmo tempo, imputa-lhe responsabilidade subsidiária em
razão de ser casada em comunhão parcial de bens com o executado, que
sequer foi citado. Defende a inexistência de título executivo. Argumenta que
houve “testemunho extrajudicial” no v. acórdão e que este também foi omisso
em relação à existência de cessão de crédito, feita pelo espólio em garantia ao
empréstimo. Afirma que houve agiotagem e que a nulidade da confissão de
dívida deve ser declarada de ofício. Por fim, ressalta que
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
No caso, não há que se falar na existência de contradição,
omissão ou obscuridade.
Acerca dos vícios que ensejam a oposição de embargos
de declaração, confira-se o entendimento da doutrina:
"A omissão refere-se à ausência de apreciação de
ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as
matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo
CPC).
(...)
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na
fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2104069-88.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 27.820
clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a
certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
(...)
O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição, verificada
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a
negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na
fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de
direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a
contradição entre a fundamentação e o dispositivo,
considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão
lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do
acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo
presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o
acórdão lavrado" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 2.811-2.814) (grifo nosso).
Com efeito, as alegações da embargante demonstram tão
somente a sua insatisfação com o resultado do julgado, na medida em que
não se constata no v. acórdão recorrido nenhum dos vícios supra
mencionados.
Ressalte-se que a embargante reitera os mesmos
argumentos veiculados quando da oposição dos dois embargos de
declaração anteriores, evidenciando que busca apenas a alteração do
resultado do julgado no agravo de instrumento, e não o saneamento de vício
do acórdão recorrido.
Sua conduta de opor, novamente, embargos declaratórios
a fim de que o resultado do julgamento seja alterado beira a má-fé. Nesse
cenário, a parte embargante fica alertada desde já que a reiteração de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2104069-88.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 27.820
comportamento levará à imposição de multa, nos termos do art. 81, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator